Tribunal: TJDFT
Processo: 0718848-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE PRONTO LEVANTAMENTO PELO CREDOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ATO DE ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. "A atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor" (AgRg no AREsp 478.339/RO, DJe 28/04/2014).
2. Para que não haja a incidência da multa e dos honorários advocatícios, previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, é necessário que o devedor deposite a quantia devida em juízo, com a finalidade de pagar o seu débito, permitindo ao credor o imediato levantamento do valor. Por outro lado, se o devedor depositar judicialmente a quantia devida com o escopo de garantir o juízo, para que possa discutir o seu débito em sede de impugnação de cumprimento de sentença, incide a multa e os honorários advocatícios, pois o credor não poderá levantar o dinheiro depositado até o deslinde da questão.
3. A prestação de garantia mediante a apresentação de seguro-garantia não ilustra ato que perfaz adimplemento voluntário da obrigação, pois não alberga a possibilidade de pronto levantamento da quantia pela parte credora.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.